Tribunal: STF
Processo: Inq 5001
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar conduta de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13).
Em 4/6/2025, determinei que o Banco Central do Brasil informasse, detalhadamente, os valores e os remetentes de Pix para a investigada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, nos últimos 30 (trinta) dias da decisão proferida.
O Banco Central do Brasil encaminhou o Ofício nº 14246/2025/DIREC/BCB com as informações encontradas no banco de dados do SPI sobre Pix recebidos pela investigada, no período solicitado.
Em 19/9/2025, a Polícia Federal encaminhou “a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 070/2025, e do RELATÓRIO FINAL da autoridade policial, solicitando a juntada nos autos do INQ n° 5.001/DF” (eDoc. 44), com a seguinte conclusão:

“(...) embora a intenção de frustrar a aplicação da lei penal tenha sido verbalizada, o comportamento de CARLA ZAMBELLI, salvo melhor juízo, não ultrapassou o campo da retórica, inexistindo prova de efetivo êxito na adoção de expedientes, contatos, articulações ou providências aptos a comprometer o regular andamento de ação penal.” 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Repúbica se manifestou pelo arquivamento da investigação, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal (eDoc. 53).

É o relatório. DECIDO.

 O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial(STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim registrou (eDoc. 53):

“O Ministério Público Federal, no bojo do Inquérito n. 4.995/DF, ofereceu denúncia contra Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). 
Nos termos da exordial acusatória, entre os meios empregados pelos denunciados, insere-se a incitação de autoridades estrangeiras, em especial, o Chefe de Estado norte-americano, a empregarem sanções comerciais em desfavor do Brasil, com os fins de coagirem o Poder Judiciário nacional e de influenciarem a tramitação de ações penais de interesse do grupo criminoso. 
Carla Zambelli Salgado de Oliveira, por sua vez, em 3.6.2025, após tomar conhecimento da condenação judicial no âmbito da Ação Penal n. 2.428/DF, deixou o território brasileiro. Na ocasião, anunciou, em fontes abertas, a intenção de repetir as condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro e de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, consistentes na incitação de autoridades estrangeiras a intervirem no direcionamento de processos judiciais, adaptadas ao contexto europeu. 
Os indícios da prática das infrações de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e de obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa (art. 2 o , § 1º, da Lei n. 12.850/13) justificaram a instauração do presente Inquérito n. 5.001/DF. A materialidade delitiva, todavia, não foi suficientemente demonstrada. 
Embora Carla Zambelli Salgado de Oliveira tenha insinuado, em diversas entrevistas e publicações em redes sociais, o plano de convencer autoridades europeias a influenciarem as instituições brasileiras, as diligências investigativas não apontaram efetiva materialização da conduta delitiva. 
A Informação de Polícia Judiciária n. 70/2025 detalhou sucessivas publicações, em plataformas virtuais, de teor antidemocrático e antagonista à atuação de Ministros do Supremo Tribunal Federal. As postagens evidenciam que Carla Zambelli Salgado de Oliveira, na condição de fugitiva e durante a vigência do bloqueio de seus perfis, utilizou páginas cadastradas em seu nome e de terceiros para disseminar a tese de perseguição política e para angariar fundos para custear a estadia no exterior. 
Já a Informação de Polícia Judiciária n. 73/2025 discriminou o recebimento atípico, por Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de sucessivos repasses, via PIX, de valores pulverizados, em maioria, de até R$ 100,00. 
Não obstante, a análise das transações indica que a quantidade prevalente das doações se originou de apoiadores da então Deputada Federal, motivados pela campanha de arrecadação difundida por ela logo antes e após a evasão do país. 
Os documentos periciais, assim, não revelaram concreto conluio com agentes estrangeiros ou nacionais, tampouco ações diversas que detivessem o condão de impactar o trâmite de inquéritos ou de ações penais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
Ainda, em 29.7.2025, fontes jornalísticas relataram a prisão de Carla Zambelli Salgado de Oliveira em território italiano. A apreciação do pedido de extradição da custodiada para o Brasil encontra-se em curso. 
O cumprimento da prisão da ex-parlamentar, associado às demais evidências colhidas, reforça o esvaziamento do potencial delitivo das ações da investigada. 
É verossímil, portanto, que o projeto delituoso tenha se limitado ao nível da retórica, sem significativa exteriorização de atos executórios, conforme delineado pela autoridade policial no relatório conclusivo: 
Ao contrário, as condutas identificadas restringiram-se a publicações em redes sociais e manifestações de caráter opinativo, notadamente em tom de aprovação à política de taxação norte-americana, sem qualquer repercussão prática sobre o curso de ações penais em trâmite no Brasil. 
Uma vez esgotadas as diligências complementares, não se vislumbram elementos aptos a embasar o início do processo penal, tampouco linha inquisitorial voltada à obtenção desses elementos”.

Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).
Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente